Tribunal: STF
Processo: ARE 1583467
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). FATO GERADOR. CLÁUSULA FOB (FREE ON BOARD) – NÃO INCIDÊNCIA. 2º APELO PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O artigo 6º, § 1º, da Lei Complementar 87/96, outorga competência legislativa estadual para a atribuição da responsabilidade tributária pelo recolhimento do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em relação a prestações ou operações subsequentes, concomitantes ou antecedentes. Diante disso, ao contrário do que sustenta a Apelante, estão incluídos como fato gerador tanto a saída da mercadoria do estabelecimento comercial, quanto o transporte até o destinatário final. 2. Ainda que se trate de operações de aquisição de mercadorias realizadas com a cláusula FOB (free on board), está o impetrante sujeito ao recolhimento do imposto legalmente cobrado, haja vista que negócios jurídicos privados não poderão ser opostos contra a Fazenda Pública para fim de exclusão da sujeição passiva tributária, como se extrai do artigo 123, do Código Tributário Nacional. 3. Pela cláusula FOB (free on board) o comprador assume os custos e os riscos referentes ao transporte das mercadorias até o seu destino, desonerando o vendedor desde o momento da entrega dos produtos à transportadora indicada pelo comprador. A inclusão da referida cláusula nos contratos de compra e venda não exonera a responsabilidade tributária do vendedor.4. Considerando o novo desfecho dado ao presente caso, uma vez que a segurança foi denegada, não há o que se falar em pedido de restituição dos valores pagos pela impetrante, conforme requestado no 2º apelo, motivo pelo qual este recurso se encontra prejudicado. REMESSA NECESSÁRIA E 1ª APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E PROVIDAS. 2ª APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º; 150, § 7º; 155, II, § 2º, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente